Tribunal: TJPA
Processo: 0860810-76.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860810-76.2021.8.14.0301

APELANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

APELADO: SM COMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA CESSIONÁRIA OU DIFICULDADE NO ACESSO À JUSTIÇA. VALIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. REMESSA AO FORO COMPETENTE.

1.

É possível às partes, no momento da celebração do contrato, realizar a modificação da competência para dirimir eventuais lides, desde que o façam expressa e especificamente para aquele negócio jurídico (art. 63, § 1º, do CPC).

2.

Não se vislumbra a abusividade da cláusula de eleição de foro aposta na avença firmada entre as partes, que fixou como competente o Foro de Brasília – DF (cláusula oitava – PJe ID nº 12209806 – p. 05).

2.1.

No caso, a cláusula de eleição de foro encontra-se redigida de forma clara, expressa e é específica para o negócio jurídico (
“Fica eleito o Foro de Brasília-DF para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento...”
).

3.

Tendo em vista a finalidade, o valor da contratação, bem como que o pacto firmado entre duas pessoas jurídicas, não há como se inferir a hipossuficiência da cessionária, ora apelada.

4.

“Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no caso, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de desigualdade entre os contratantes, ou mesmo evidenciem a dificuldade dos réus em litigar no foro eleito.”
(AgRg no CC n. 144.124/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2016, DJe de 1/4/2016)
.

5.

Deve ser acolhida a alegação de validade da cláusula de eleição do foro, reconhecendo-se a nulidade da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, diante da sua incompetência relativa, e impondo-se a remessa do feito ao foro eleito, por meio digital (art. 64, § 3º, do CPC).

6.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0860810-76.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

APELADO: SM COMUNICAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pela
REAL ENGENHARIA LTDA
em face de sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a
ação decretação de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais com pedido de antecipação de tutela
, ajuizada por SM COMUNICAÇÕES LTDA.

A parte dispositiva da sentença restou assim publicada:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para:

1- Declarar a nulidade do contrato realizado entre as partes, referente à cessão dos direitos da AERONAVE CESSNA, MODELO 550, Nº DE SÉRIE 550-0903, REGISTRO Nº PR-ERP, MOTOR PRATT&WHITNEY PW530A, Nº DE SÉRIE LH DA0178 E Nº DE SÉRIE RH DA 0219;

2- Condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.258.604,04 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e quatro centavos), a título de danos emergentes, sob o qual deverá incidir correção monetária pelo índice INPC, e juros, desde a citação;

3- Condenar a ré ao pagamento de indenização na forma de lucros cessantes, cujo valor será apurado em liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC;

4- Em razão da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente os pedidos de tutela provisória, conforme determinações acima estabelecidas;

5- Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

P.R.I.C”.
(PJe ID nº 12.210.007).

Em suas razões, suscita a empresa recorrente, em preliminar:
1)
a
“INCOMPETÊNCIA DE FORO - PRELIMINAR REJEITADA – NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO E PROVIMENTO”
;
2)
a

“IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ”
;
3)
a

“
CASSAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCA CONCEDIDA NA SENTENÇA”
. No mérito, defende a reforma da sentença, tendo em vista a
“LEGALIDADE E VALIDADE DA CESSÃO ENTRE AS PARTES, INDEPENDENTE DO CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA”;

“AUTORA TEVE EXPRESSO E MANIFESTO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO ARRENDAMENTO, ASSUMINDO AS OBRIGAÇÕES CONSOANTE O DISPOSTO NA CESSÃO DE DIREITOS”; “CONDENAÇÃO EM DANOS EMERGENTES e LUCROS CESSANTES”
.

Com esta perspectiva, requer
“o acolhimento da apelação, inclusive em relação ao pedido de tutela de urgência, para, ao final, cassar a sentença e, via de consequência, declarar a improcedência da ação, invertendo o ônus sucumbencial”.

Contrarrazões (PJe ID nº 12.210.017).

O recurso foi, por sorteio, distribuído à relatoria do eminente Desembargador Leonardo de Noronha Tavares que indicou, no dia 10/01/2023, a prevenção da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que, com a conclusão dos autos deferiu parcialmente
“o pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso, excetuando-se o duplo efeito legal, apenas no capítulo pertinente a tutela provisória deferida em sentença”
(PJe ID nº 12.362.325)
.

No dia 27/09/2023, o feito foi distribuído à minha relatoria, nos termos da Portaria 4150/2023-GP.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA CESSIONÁRIA OU DIFICULDADE NO ACESSO À JUSTIÇA. VALIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. REMESSA AO FORO COMPETENTE.

1.

É possível às partes, no momento da celebração do contrato, realizar a modificação da competência para dirimir eventuais lides, desde que o façam expressa e especificamente para aquele negócio jurídico (art. 63, § 1º, do CPC).

2.

Não se vislumbra a abusividade da cláusula de eleição de foro aposta na avença firmada entre as partes, que fixou como competente o Foro de Brasília – DF (cláusula oitava – PJe ID nº 12209806 – p. 05).

2.1.

No caso, a cláusula de eleição de foro encontra-se redigida de forma clara, expressa e é específica para o negócio jurídico (
“Fica eleito o Foro de Brasília-DF para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento...”
).

3.

Tendo em vista a finalidade, o valor da contratação, bem como que o pacto firmado entre duas pessoas jurídicas, não há como se inferir a hipossuficiência da cessionária, ora apelada.

4.

“Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no caso, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de desigualdade entre os contratantes, ou mesmo evidenciem a dificuldade dos réus em litigar no foro eleito.”
(AgRg no CC n. 144.124/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2016, DJe de 1/4/2016)
.

5.

Deve ser acolhida a alegação de validade da cláusula de eleição do foro, reconhecendo-se a nulidade da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, diante da sua incompetência relativa, e impondo-se a remessa do feito ao foro eleito, por meio digital (art. 64, § 3º, do CPC).

6. Recurso conhecido e provido.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento que lhe são próprios.

A primeira questão a ser analisada é a relativa à cláusula de foro, eis que prejudicial às demais questões de mérito.

O Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém rejeitou a preliminar de incompetência relativa, veiculada pela apelante com base em cláusula de eleição de foro, nos seguintes termos:

“
DAS PRELIMINARES:

Da alegada incompetência de foro:

Merece ser rejeitada a preliminar sustentada.

Verifica-se dos autos que, de fato, houve eleição de foro em Brasília-DF, conforme previsão contratual.

A autora alega em sua exordial, contudo, a necessidade de que seja reconhecida a nulidade de tal eleição, em razão de sua hipossuficiência em relação à ré, que reputa ser pessoa jurídica de grande porte, o que geraria dificuldades em seu exercício do direito de defesa, devendo a ação ser processada no foro do domicílio da autora, com base no art. 53, IV, do CPC.

A ré, por sua vez, sustentou a impossibilidade da decretação da nulidade da eleição, bem como que não haveria qualquer hipossuficiência ou relação de consumo a justificar a propositura da ação no domicílio da autora.

Percebo que, não obstante as alegações da ré em sede de contestação, a mesma não conseguiu demonstrar nenhuma condição que se opusesse à alegada hipossuficiência e dificuldade do direito de ação da autora.

Note-se que a autora, de outro lado, demonstrou que a ré é uma grande construtora, com operação na Capital Federal, localidade que, sabidamente, ostenta um dos mercados imobiliários mais valorizados do país.

Ademais, vale denotar também que o próprio fato de que a ré fora quem firmou inicialmente o contrato de arrendamento com a Cessna Finance, é uma premissa da grande capacidade econômica da mesma.

Tal situação leva a crer, da mesma forma, que a propositura da demanda no domicílio da ré levaria à dificuldade no exercício de defesa por parte da autora.

Assim, ainda que em se tratando se situação excepcional, que deve sempre ser avaliada à luz dos elementos do caso concreto, o C.S TJ já possui entendimento sedimentado de que, havendo comprovada hipossuficiência ou comprometimento do direito de defesa, é lícito o reconhecimento da nulidade de foro:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. AFASTAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. No caso concreto, o entendimento do acórdão estadual harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada inválida, quando demonstrada a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à Justiça.

4. Na hipótese, verificar a validade de cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes depende de interpretação de cláusulas contratuais e do reexame probatório, o que atrai a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.839.528/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.

Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2.1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.660.079/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Por tais motivos, afasto a preliminar apresentada, e reconheço a nulidade da eleição de foro, tendo como competente para o processamento do feito o foro do domicílio da autora, ou seja, esta capital”.

A despeito da fundamentação apresentada pelo Juízo
a quo
, entendo que a sentença merece ser reformada.

Como se sabe, é possível às partes, no momento da celebração do contrato entre elas, realizar a modificação da competência para dirimir eventuais lides, desde que o façam expressa e especificamente para aquele negócio jurídico, conforme determina o CPC:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico
.

§ 1º A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
(Redação dada pela Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024)
”.

Na súmula nº 335, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que
“é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

No caso dos autos, ao consultar o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE AERONAVE
(PJe ID nº 12.209.806), constata-se que o negócio jurídico foi firmado entre pessoas jurídicas com fins lucrativos, inexistindo relação de consumo e vulnerabilidade entre as partes, de sorte que deve prevalecer o foro de eleição previsto no contrato:
“
Cláusula oitava
– Fica

eleito o Foro de Brasília-DF para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com renúncia expressa de ambas as partes por qualquer outro, por mais privilegiado que seja”.

A referida cláusula encontra-se redigida de forma clara, expressa e é específica para o negócio jurídico celebrado (
"para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento"
).

De mais a mais, chama-se a atenção para o fato de o pacto, que foi assinado em agosto de 2012, já estar adequado à nova redação do parágrafo primeiro do artigo 63 do CPC, uma vez que a parte recorrente tem domicílio em Brasília-DF
[1]
, e que, além de ter sido assinado no aludido foro, uma das obrigações tinha, como local de cumprimento o Distrito Federal:
“A aeronave deverá ser permanentemente baseada no Aeroporto Internacional de Brasília-DF”
(parágrafo segundo da cláusula segunda do negócio)
.

Como se vê, o contrato foi celebrado entre duas pessoas jurídicas, com o escopo de ceder os direitos e obrigações do contrato de arrendamento relativo a Aeronave CESSNA, modelo 550, nº de série 550-0903, Registro nº PR-ERP, motor Pratt&Whitney PW530A, nº de série LH DA0178 E nº de série RH DA 0219, tendo a empresa apelada se comprometido a pagar, em favor da recorrente R$-1.000.000,00 (hum milhão de reais) e a quitar saldo devedor de US$-2.315.549,94 (dois milhões, trezentos e quinze mil, quinhentos e quarenta e nove dólares e noventa e quatro centavos de dólares), numerário que, à época da assinatura da avença, 10/08/2012, correspondia a mais de quatro milhões e meio de reais (R$-4.670.232,67 – quatro milhões, seiscentos e setenta mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), não se podendo inferir, portanto, a hipossuficiência da cessionária SM COMUNICAÇÕES LTDA, ora apelada.

Trata-se, em verdade, de relação mercantil e não consumerista. Ainda que se mitigasse a aplicação de tal regra, na hipótese, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de desigualdade entre os contratantes.

No ponto, aditando a fundamentação lançada no plenário virtual, ponho em evidencia que atualmente a parte apelada – SM COMUNICAÇÕES LTDA –, é representada por RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA, advogada com endereço profissional em SHS, Quadra 06, Conjunto A, Torre C, Sala 901, Brasil XXI, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal (Substabelecimento – PJe ID nº 19.509.677), fato que, por si só, evidencia a inexistência de qualquer dificuldade da parte recorrida em litigar no foro eleito.

Assim sendo, forçoso concluir pela validade e prevalência do foro de eleição pactuado, em consonância com a jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE NATUREZA PRIVADA, RELACIONADA À ADMINISTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE CONTA DE PAGAMENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS UPSTREAM E DOWNSTREAM - E NÃO PROPRIAMENTE DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL. COMPETÊNCIA INTERNA PARA JULGAMENTO DO FEITO. SEGUNDA SEÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INVIABILIDADE. ESTABELECIMENTO DE FORO DE ELEIÇÃO EM AVENÇA MERCANTIL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 335/STF. 1. Por um lado, como consignado pelo Ministro Mauro Campbell Marques, em despacho determinando a redistribuição do feito conexo, "a questão controvertida - tanto na ação ordinária como na reconvenção - está restrita ao cumprimento de cláusula contratual de natureza privada relacionada à administração por instituição bancária de conta de pagamentos decorrentes de contratos Upstream e Downstream - e não propriamente de contrato de fornecimento de gás natural -, por isso os recursos especiais devem ser processados e julgados no âmbito da Segunda Seção, nos termos do art. 9º, § 2º, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ('À Segunda Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a: II - obrigações em geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato'')’. Por outro lado, ainda que assim não fosse, esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absolut (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019)’ (AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
2. As ‘pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em comarca que, voluntariamente, contrataram’ (AgRg no AREsp 392.143/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014). Ademais, em ‘casos como o dos autos, [...] em que o contrato entabulado é de elevada monta, não há como cogitar de vulnerabilidade dos contratantes nem como invalidar, por conseguinte, a cláusula de eleição de foro. Precedentes’ (AgRg nos EDcl no REsp 1485381/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016).
3. Orienta a Súmula 335/STF que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Com efeito, é manifestamente inadequado o entendimento, sufragado pela Corte local de que, apenas por ser mais conveniente a um dos litigantes e/ou por alegada economia processual, poderia ser violado o contrato para simplesmente ignorar o foro de eleição avençado pelas partes. 4. A segurança das relações jurídicas depende da lealdade, da equivalência das prestações e contraprestações, da confiança recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e deveres (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 32). E a boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato - que não é um mero instrumento formal de registro das intenções (TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 38-39). 5. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.166.401/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 23/11/2020 – destaquei).

........................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo sido o contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, com o escopo de atender às necessidades financeiras de uma delas, não se pode inferir dos autos a hipossuficiência da compromitente cedente. Trata-se de relação mercantil e não consumerista. Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no caso, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de desigualdade entre os contratantes, ou mesmo evidenciem a dificuldade dos réus em litigar no foro eleito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no CC n. 144.124/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2016, DJe de 1/4/2016.).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TESES DE DEFESA CONTRADITÓRIAS. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. COTAS DE UNIDADES EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO ADERENTE OU DIFICULDADE NO ACESSO À JUSTIÇA. VALIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. REMESSA AO FORO COMPETENTE. - A inclusão do pedido de defesa subsidiário, consistente no requerimento de parcelamento da condenação, não implica ausência de interesse recursal da apelante, diante do princípio da eventualidade - É possível às partes, no momento da celebração do contrato, realizar a modificação da competência para dirimir eventuais lides, desde que o façam expressa e especificamente para aquele negócio jurídico (art. 63, § 1º, do CPC), o que pode ocorrer até mesmo no âmbito das relações consumeristas, sobrepondo-se à norma constante do art. 101, I, do CDC. Jurisprudência do STJ. - O STJ entende que "a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário" ( AgRg no REsp n. 1.220.273/PI) - In casu, a cláusula de eleição de foro encontra-se redigida de forma clara e expressa, é específica para o negócio jurídico e detém destaque - A finalidade e o valor da contratação evidenciam que o apelado não é hipossuficiente economicamente. Encontra-se, também, devidamente assistido por advogado, inexistindo hipossuficiência jurídica e não há nos autos comprovação de uma eventual hipossuficiência técnica - A cláusula não obsta e nem dificulta o acesso integral à Justiça pelo autor, haja vista que era possível a propositura da demanda por meio digital, sem a necessidade de deslocamento à Comarca de Salinópolis/PA - Assim, deve ser acolhida a alegação de validade da cláusula de eleição do foro, reconhecendo-se a nulidade da sentença proferida pelo juízo a quo, diante da sua incompetência relativa, e impondo-se a remessa do feito ao foro eleito, por meio digital (art. 64, § 3º, do CPC)- Recurso conhecido e provido”.
(TJ-AM - AC: 06660437820208040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 01/04/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

........................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PREVISTA CONTRATUALMENTE - PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA FIXADA. Deve ser respeitado o foro livremente eleito como competente para conhecer de conflitos decorrentes de negócio jurídico firmado entre as partes. É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. Inteligência da Súmula 335, do Superior Tribunal de Justiça”.
(TJ-MG - AI: 10000210209524001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021).

Ante o exposto, concluo que deve ser acolhida a alegação de validade da cláusula de eleição do Foro de Brasília-DF, reconhecendo-se a nulidade da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (PJe ID nº 12.210.007), diante da sua incompetência relativa, e impondo-se a remessa do feito ao foro eleito, por meio digital, em respeito ao art. 64, § 3º, do CPC:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...].

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”.

Por tais fundamentos,
conheço do recurso

para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de acolher a preliminar de validade da cláusula de eleição de foro posta no contrato e declarar nula a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, ante a sua incompetência relativa. Remetam-se os autos ao Juízo competente para o processamento e julgamento da demanda (art. 64, § 3º, do CPC), qual seja, o Foro de Brasília/DF.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

“
REAL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 00.695.049/0001-49, Inscrição Estadual nº 073.123.24/001-34, Fone: 3201-0808, com sede na SC/SUL QUADRA 07 BLOCO A Nº. 100 SALAS 1118, 1120, 1122, 1124, 1126 E 1128 – DA TORRE DO PÁTIO BRASIL SHOPPING EM BRASÍLIA – DF”
(PJe ID nº 12209806 – p. 01).

Belém, 26/06/2024